Tribunal: TJSP
Processo: 0011102-85.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de revisão de contrato bancário de financiamento de veículo. Matéria de competência recursal da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado), nos termos do artigo 5o, inciso II, itens 4 e 9 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Precedentes. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.